Tribunal: TRF3
Processo: 5085037-26.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
126/261)

5085037-26.2021.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5085037-26.2021.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE VICENTE COSSETTI

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DA SILVA FILHO - SP365072-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. USO DE EPI. DÚVIDA SOBRE EFICÁCIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo o reconhecimento de períodos especiais e o direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O agravante sustenta a impossibilidade de reconhecimento do tempo especial após 02/12/1998, em razão da indicação, no PPP, de fornecimento de EPI eficaz.

A decisão agravada reconheceu a especialidade das atividades, com base em prova técnica e na insuficiência de comprovação da neutralização dos agentes nocivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a indicação de fornecimento de EPI eficaz no PPP é suficiente para afastar o reconhecimento da especialidade do labor exercido sob exposição a agentes nocivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988 assegura tratamento diferenciado ao trabalhador exposto a condições prejudiciais à saúde, admitindo critérios especiais para aposentadoria.

O reconhecimento do tempo especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme o princípio tempus regit actum.

O PPP é documento idôneo para comprovação da exposição a agentes nocivos, podendo ser utilizado sem necessidade de prova pericial complementar.

A mera indicação de fornecimento de EPI no PPP não comprova, por si só, a efetiva eliminação ou neutralização da nocividade.

Nos termos do Tema 1.090 do STJ, o uso de EPI eficaz pode afastar a especialidade, incumbindo ao segurado demonstrar sua ineficácia, sendo que eventual dúvida deve ser interpretada em seu favor.

O STF, no Tema 555, firmou que a eficácia do EPI descaracteriza a especialidade apenas quando comprovada a neutralização da nocividade, ressalvadas hipóteses como exposição a ruído e agentes biológicos.

No caso, a prova técnica evidencia exposição habitual e permanente a agentes biológicos, não sendo possível assegurar a neutralização integral por EPI.

A ausência de comprovação das condições de uso, manutenção e eficácia do EPI afasta a presunção de neutralização do risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:” “1. A indicação de fornecimento de EPI no PPP não é suficiente, por si só, para afastar o reconhecimento do tempo de serviço especial. 2. A descaracterização da especialidade exige prova efetiva da neutralização da nocividade. 3. Havendo dúvida quanto à eficácia do EPI, deve-se reconhecer o caráter especial da atividade, especialmente em casos de exposição a agentes biológicos.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5085037-26.2021.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DA SILVA FILHO - SP365072-N

APELADO: JOSE VICENTE COSSETTI

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento de períodos especiais e o direito à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões recursais, o ora agravante alega a impossibilidade do reconhecimento de tempo especial em razão da exposição da parte autora a agente químico, após 02/12/1998, tendo em vista a existência de informação no PPP quanto ao fornecimento e utilização de EPI eficaz. Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A matéria discutida pela parte recorrente já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação do agravante em relação a provimento judicial que lhe foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

No que se refere ao reconhecimento de período de atividade especial, cumpre reiterar que aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação.

Neste sentido, no art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991.

Para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum.

Em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto 2.172/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei n. 9.528, de 10/12/1997, razão pela qual apenas para atividades exercidas a partir de então é exigível a apresentação de laudo técnico. Neste sentido: STJ; REsp 436.661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28/04/2004; DJ 02/08/2004, pág. 482.

Pode, então, em tese, ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10/12/1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, por enquadramento nas categorias profissionais previstas nos decretos reguladores da atividade especial.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é patente a preservação, pelo legislador constituinte, da proteção do tempo - parcial ou integralmente - realizado sob condições danosas à saúde do trabalhador.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, é documento suficiente para a comprovação da pretensão do recorrido. Trata-se de documento que carreia as informações técnicas necessárias para se aferir o trabalho em condições agressivas à saúde, sendo realizado por engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho. Como regra, admite-se a sua utilização sem necessidade de outras provas de natureza pericial. Outrossim, a ausência de histograma ou memória de cálculo não podem ser utilizadas em desfavor do segurado ou segurada, já que esta não pode responder pela incúria do empregador (A respeito confira-se a Apelação n. 0031607-94.2014.4.03.9999/SP, TRF3, Oitava Turma, de relatoria do Des. Fed. Luiz Stefanini, publicado no DJ 24.04.2019, DJ-e 17.06.2019).

No que tange à utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), o C. Superior Tribunal de Justiça, concluindo o julgamento do REsp n. 2080584/PR em sede de recurso repetitivo, vinculado ao Tema n. 1.090, firmou as seguintes teses:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido;

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar:

(i) a ausência de adequação ao risco da atividade;

(ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou

(v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI;

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor".

Percebe-se, pois, que de acordo com o atual entendimento firmado pela Corte Superior, a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quanto ao uso do EPI eficaz afasta, em princípio, o caráter especial da atividade, competindo ao segurado o ônus de demonstrar quaisquer divergências ou dúvidas quanto ao seu uso ou ineficácia.

Importante destacar que a exigência de controle de fornecimento e uso de EPI somente passou a existir a partir de 03 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória n. 1.279, de 02 de dezembro de 1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Sendo assim, para os períodos anteriores a 03/12/1998 é despicienda a discussão sobre a utilização ou eficácia do EPI.

Necessário ressaltar, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral, vinculado ao Tema n. 555, afirmou que o "direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014).

Contudo, no referido julgamento, a Suprema Corte entendeu que, especificamente quanto ao agente nocivo ruído em níveis superiores aos limites de tolerância, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a sua agressividade a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Desse modo, no mesmo julgamento, fixou uma segunda tese, de seguinte teor:

"Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Tal tese aplica-se, de igual maneira, às atividades em que há inerente exposição a agentes biológicos nocivos, tal como ocorre, exemplificativamente, com os enfermeiros/técnicos de enfermagem em hospitais. Com efeito, é impossível assegurar que os agentes biológicos são completamente eliminados com a utilização de equipamentos de proteção, existindo inúmeras variáveis que podem interferir no risco de contaminação, em maior ou menor proporção.

Importante ressaltar, por fim, que malgrado o STJ tenha entendido que o ônus da prova recai sobre o segurado, basta que se demonstre a existência de divergência ou dúvida relevante sobre o uso ou eficácia do EPI para possibilitar o reconhecimento do caráter prejudicial da atividade, observando-se a terceira tese firmada no julgamento do tema n. 1.090 do STJ, in verbis:

"Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor".

Tal orientação já havia sido estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 555 da Repercussão Geral, acima referido, no sentido de que "em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial".

Há que se observar que a autarquia previdenciária entende como prova "de eliminação ou neutralização dos riscos" a anotação do uso do EPI eficaz, conforme os requisitos estabelecidos no art. 291 da IN INSS n. 128/2022, in verbis:

Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização.

Parágrafo único. Entende-se como prova incontestável de eliminação ou neutralização dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto neste artigo.

Conclui-se, pois, que não basta a anotação no PPP de fornecimento de EPI eficaz, devendo ser registrado, também, o preenchimento das demais condições estabelecidas na Instrução Normativa do próprio ente previdenciário. Caso contrário, o PPP pode ser impugnado, remanescendo dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual.

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

No caso dos autos, o laudo pericial elaborado em juízo (ID.158725870, pg.01/06), expressa de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres no período laborado de 04/11/2014 a 09/11/2018, que o autor executava serviços de extensão, ligação, conserto de vazamento e desobstrução de redes e ramais de esgotos, restando evidenciado o contato agentes biológicos, sendo suficientes para a prova dos fatos à época destes, inclusive no que tange à habitualidade e permanência da exposição, como se vê das descrições das atividades exercidas pelo requerente.

De outro giro, o fato de os documentos técnicos terem sidos elaborados posteriormente à prestação do serviço, não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, ademais, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços.

Nesse cenário, malgrado o PPP contenha anotação de fornecimento de EPI eficaz para atenuar os efeitos do agente nocivo, não se pode assegurar que tal equipamento era capaz de eliminar a nocividade do ambiente laboral.

Por fim, os artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, que regem a matéria relativa ao reconhecimento de atividade especial, garantem a contagem diferenciada para fins previdenciários ao trabalhador que exerce atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física e não vinculam o ato concessório do benefício previdenciário a eventual pagamento de encargo tributário.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. USO DE EPI. DÚVIDA SOBRE EFICÁCIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo o reconhecimento de períodos especiais e o direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O agravante sustenta a impossibilidade de reconhecimento do tempo especial após 02/12/1998, em razão da indicação, no PPP, de fornecimento de EPI eficaz.

A decisão agravada reconheceu a especialidade das atividades, com base em prova técnica e na insuficiência de comprovação da neutralização dos agentes nocivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a indicação de fornecimento de EPI eficaz no PPP é suficiente para afastar o reconhecimento da especialidade do labor exercido sob exposição a agentes nocivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988 assegura tratamento diferenciado ao trabalhador exposto a condições prejudiciais à saúde, admitindo critérios especiais para aposentadoria.

O reconhecimento do tempo especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme o princípio tempus regit actum.

O PPP é documento idôneo para comprovação da exposição a agentes nocivos, podendo ser utilizado sem necessidade de prova pericial complementar.

A mera indicação de fornecimento de EPI no PPP não comprova, por si só, a efetiva eliminação ou neutralização da nocividade.

Nos termos do Tema 1.090 do STJ, o uso de EPI eficaz pode afastar a especialidade, incumbindo ao segurado demonstrar sua ineficácia, sendo que eventual dúvida deve ser interpretada em seu favor.

O STF, no Tema 555, firmou que a eficácia do EPI descaracteriza a especialidade apenas quando comprovada a neutralização da nocividade, ressalvadas hipóteses como exposição a ruído e agentes biológicos.

No caso, a prova técnica evidencia exposição habitual e permanente a agentes biológicos, não sendo possível assegurar a neutralização integral por EPI.

A ausência de comprovação das condições de uso, manutenção e eficácia do EPI afasta a presunção de neutralização do risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:” “1. A indicação de fornecimento de EPI no PPP não é suficiente, por si só, para afastar o reconhecimento do tempo de serviço especial. 2. A descaracterização da especialidade exige prova efetiva da neutralização da nocividade. 3. Havendo dúvida quanto à eficácia do EPI, deve-se reconhecer o caráter especial da atividade, especialmente em casos de exposição a agentes biológicos.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão